Tribunal: CARF
Processo: 10865.002374/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002374/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.847 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
DAIANE AGNES DA SILVA COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO DE RENDA.
Não tendo o sujeito passivo comprovado o caráter indenizatório das verbas
recebidas mediante transação extrajudicial após término da relação de
emprego, o montante recebido sujeita-se à incidência do imposto de renda, sem
que seja necessário perquirir acerca de sua boa-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 65/77) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) de fls. 47/54,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 10/9/2009, no montante de R$
126.130,90, já incluídos juros de mora (calculados até 31/08/2009) e multa proporcional (fls.
04/09), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/12), em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, entregue em
26/04/2006 (fls. 13/15).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002374/2009-90
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002374/2009-90

Do Lançamento
Em razão de sua clareza e concisão, adotamos para compor o presente relatório o
resumo constante no acórdão recorrido (fls. 49/50):
Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 04/19), decorrente de procedimento
fiscalizatório instaurado por meio do Mandado de Procedimento Fiscal fiscalização –
MPF-F no 08.1.12.00-2008-00684-1 (fls 02/03).
A ação fiscal foi iniciada no contribuinte através do Termo de Início de Ação Fiscal de
fls 24/25 (cientificado através do Edital SEFIS/DRF/LIM no 165/2008, fl 30), e teve
como objetivo principal a apuração de documentação hábil e idônea comprobatória dos
rendimentos tributáveis, não-tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte,
declarados em suas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios de 2005 e 2006
Conforme detalhadamente descrito no Termo e Verificação de Infração de fls 10/12, foi
fornecida à fiscalização o documento denominado de “Escritura de Transação” emitida
pelo 13o Tabelião de Notas de São Paulo/SP, lavrada em 15/07/2005, celebrada pela
contribuinte, na qualidade de 1a Outorgante, e pela empresa Eli Lilly do Brasil Ltda
(CNPJ no 43.940.618/000144), como 2a outorgante, sob a assistência da advogada
Adriana Giovanoni Viamonte.
O Relatório reproduz trecho da referida escritura, onde restou declarado, na cláusula de
número V (fl 18 – verso) que:
“A LILLY está de acordo em fazer pagamento de caráter reparatório ao
funcionário, tendo em vista os anos de serviços a ela prestados, pelos eventuais
desgastes e inconvenientes que afirma e eventualmente possa ter experimentado
em sua saúde", e VII (fls.;19) "Que, para tanto, a LILLY pagará ao
FUNCIONÁRIO, mediante depósito em sua conta-corrente n° 30.6126 do Banco
Bradesco, Agência 3158, o montante de R$ 234.782,64 (Duzentos e trinta e
quatro reais e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), da
seguinte forma: a) 93.913,06, correspondente a 40% (quarenta por cento) do
valor total ajustado, neste ato, contra a assinatura desta: b) R$ 70.434,79,
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor ajustado contra a homologação
por Tribunal Arbitral da presente transação e c) o saldo de R$ 70.434,79,
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor ajustado, contra a entrega e
prova, por certidão, do arquivamento de todo e qualquer procedimento
administrativo a que o funcionário de maneira direta ou indireta provocou ou deu
inicio perante o Ministério Público Federal ou Estadual...”
O Relatório Fiscal apresenta, em síntese, as seguintes conclusões:
- a contribuinte informou, em suas Dirpf Simplificadas dos exercícios de 2005 e 2006,
no campo “outras informações – rendimentos isentos e não tributáveis”,
respectivamente, os valores de R$ 188.123,56 e R$ 212.029,86;
- a partir da documentação apresentada e consultada, bem como da efetividade dos
pagamentos efetuados pela empresa Eli Lilly do Brasil Ltda à interessada Daiane Agnes
da Silva, foram considerados como tributáveis os valores expostos no acordo acima
citado (R$ 93.913,06 recebidos no ato da Escritura, em 15/07/2005, R$ 70.434,97
recebidos contra Homologação pelo Tribunal Arbitral e R$ 70.434,79 recebidos contra
entrega de certidão comprobatória do arquivamento de processo administrativo, ambos
ocorridos em dezembro/2005), sem que houvesse qualquer dedução de valores pagos à
advogada Adriana G. Viamonte;
- considerando os fatos acima citados, nos termos do art 926 do Decreto no 3.000/99, foi
formalizado o lançamento de ofício, através da lavratura do respectivo auto-de-infração,
em observância do Decreto no 70.235/72.
(...)
Da Impugnação
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002374/2009-90

Devidamente cientificada do lançamento por meio do Edital SEFIS/DRF/LIM N°
043/2009 (fl. 33), a contribuinte apresentou impugnação em 03/09/2009 (fls. 35/39), com os
seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 50):
(...)
Regularmente cientificada da autuação na data de 14/10/2009, através do Edital
SEFIS/DRF/LIM no 043/2009 (afixado em 28/09/2009, fl 33), a interessada apresentou
impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de 03/11/2009 (fls 35/39),
alegando, em síntese que:
- os valores descritos no Termo de Verificação da infração não possuem natureza
salarial, uma vez corresponderem a verbas indenizatórias, possuindo caráter meramente
reparatório, fato este mencionado pelo próprio agente fiscal, ao anotar que a empresa
Lilly destinou à impugnante os valores já mencionados "em caráter reparatório, tendo
em vista os anos de serviços a ela prestados, pelos eventuais desgastes e inconvenientes
que afirma e eventualmente possa ter experimentado em sua saúde;
- alega que a referida descrição não condiz com rendas e proventos de natureza salarial,
tratando-se, obviamente, de indenização destinada a reparar dano causado à saúde da
impugnante, ao longo de anos de prestação de serviços.
- defende que o IR tem como fato gerador os acréscimos patrimoniais, nos termos do art
43 do CTN e, no presente caso, não houve qualquer acréscimo patrimonial que
justificasse a incidência de IR sobre a indenização recebida;
- cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não incidência de IR
sobre os pagamentos a título de indenização por dano moral, apresentando, ainda,
entendimento daquela E. Corte quanto à natureza indenizatória do auxílio-doença, onde
não incidem sequer as contribuições previdenciárias, situação esta que pretende ver
estendida ao caso da contribuinte, por se tratar de indenização relativa à reparação e
prejuízos sofridos pela impugnante em sua saúde;
- ainda, argumenta que os valores recebidos da empresa Eli Lilly do Brasil Ltda não
sofreram qualquer retenção na fonte, justamente pelo fato de tratarem-se de verbas de
natureza indenizatória;
Diante de todo o exposto, requer o conhecimento da presente impugnação, com o
consequente cancelamento do auto de infração lavrado pela fiscalização, por ser medida
de justiça.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a 1a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, em
sessão de 27 de agosto de 2013, julgou a impugnação improcedente (fls. 47/54), conforme
ementa do acórdão no 12-59.055, a seguir reproduzida (fl. 47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ATRAVÉS DE ESCRITURA DE
TRANSAÇÃO REALIZADA COM PESSOA JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Rendimento recebido em decorrência de transação extrajudicial realizada com ex-
empregador através de escritura pública, em que restou acordado o pagamento de
“reparação” por serviços prestados e eventuais desgastes e inconvenientes sofridos pelo
contribuinte, caracteriza-se como rendimento tributável. A incidência do imposto
independe da denominação do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Inteligência do art 43 do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002374/2009-90

Do Recurso Voluntário
Intimada da decisão da DRJ em 17/09/2013 (AR de fl. 63), a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 65/77), em 11/10/2013 (fls. 64 e 83), com as razões sintetizadas abaixo:
(...)
DA INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA, SOB VALORES COM NATUREZA JURÍDICA DE INDENIZAÇÃO
REPARATÓRIA
Afirma que é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a indenização paga visando mera recomposição patrimonial não pode ser considerada
acréscimo deste, a ponto de incluí-lo como fato gerador do imposto de renda.
Isso porque seu objetivo precípuo é reparar o sofrimento e dor da vítima, causados em
decorrência da lesão de direitos, o que não se confunde com o conceito de auferir renda.
Neste sentido estabelece a súmula no 498 do Superior Tribunal de Justiça:
SÚMULA No 398
Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.
Na hipótese dos autos, a controvérsia criada pela Autoridade Fazendária, diz respeito a
natureza jurídica dos valores pagos à Recorrente pela empresa ELI LILLY DO BRASIL
LTDA, no exercício de 2005, corporificada pela Escritura Pública de Transação, lavrada
aos 15 dias de julho de 2005, pelo 13o Tabelião de Notas da comarca de São Paulo,
Capital.
(...) ao contrário do decidido, as partes interessadas convencionaram o pagamento e
recebimento de valores, com nítida natureza jurídica de indenização reparatória.
Isso porque, esta foi a única maneira amigável encontrada pela empresa ELI LILLY DO
BRASIL LTDA, para por fim a uma contingência, sem ter que invocar o auxilio do
poder judiciário.
(...) mesmo que presenciado certa contradição no teor do referido instrumento público, é
mais do que claro que o objetivo da transação foi o pagamento de indenização pela
empresa, ante os prejuízos prestados à Recorrente, no decorrer de seu contrato de
trabalho.
Colaciona jurisprudência do STJ.
DA LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO AVENÇADA E DA BOA-FÉ DA
RECORRENTE.
A Recorrente trata-se de industriaria, que conforme exposto, por ter exercido trabalhos
profissionais ao longo de vários anos em empresa de alta insalubridade, transacionou
aos 15 dias de julho de 2005 por interm ́dio de escritura Pública de Transação, o
recebimento de valores indenizatórios ante o sofrimento de danos e desgastes causados
a sua saúde.
(...) refutada torna-se a assertiva deduzida na R. Decisão de primeira Instância, no
sentido de que o Ato Declaratório PGFN no 09 de 20/12/2011 incide ao caso sub
examine, porquanto que este não possui força de lei capaz de surtir efeitos jurídicos a
ponto de restringir o entendimento de que as indenizações pagas a título de dano moral
devam ser, obrigatoriamente, pagas sob crivo do Poder Judiciário.
Os arts. 5o, inciso II; 37, caput, e, 150, inciso I, da Constituição da república Federativa
do Brasil de 1.988, disciplinam a garantia de respeito à estrita legalidade, (...) sendo
vedado em matéria tributária a exigência de tributos sem a previsão legal ou em
desconformidade com a norma legal estabelecida.
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002374/2009-90

Neste sentido, portanto, infere-se a regularidade e legalidade do ato transacional
realizado pela Recorrente com a empresa ELI LILY DO BRASIL LTDA., haja vista
que o mesmo possui guarida frente ao disposto no art. 840 do Código Civil:
Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante
concessões mútuas.
(...)
O caráter reparatório dos valores recebidos pela recorrente é incontornável a luz da
documentação colocada em evidencia, haja vista que satisfatoriamente comprovado por
intermédio da escritura Pública de Transação, que a importância recebida em 2005, se
deu unicamente em decorrência de desgastes e inconvenientes experimentados, ante os
anos de serviços prestados.
(...), nesse sentido, em hipótese análoga, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, quanto ao impedimento de reativar a discussão que buscou a revisão de valores
indenizatórios pagos de forma administrativa:
“A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer titulo, constante
de acordo extrajudicial, é valida e eficaz, desautorizando investida judicial para
ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.”
STJ – Resp no 728361/RS – Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO – DJU 16/06/2005.
Insta salientar mais uma vez, que a jurisprudência pátria não impõe como requisito
obrigatório, que eventual indenização paga ao ofendido, seja realizada sob crivo
judicial, tampouco sob a égide da execução de uma sentença transitada em julgado.
Esclareça-se que a Recorrente em nenhum momento agiu em deszelo para com o Fisco
Federal, uma vez que não omitiu seus rendimentos, mas apenas, caso mantida a
acusação fiscal, declarou valores recebidos em local inapropriado de sua declaração.
(...)
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata o presente processo de lançamento de omissão de rendimentos recebidos da
empresa ELI LILLY DO BRASIL LTDA em decorrência de ajuste entre a contribuinte e a
referida empresa, formalizado em escritura pública de transação perante o 13o Tabelião de Notas
de São Paulo (fls. 19/23).
A Recorrente aduz que tais rendimentos não estão sujeitos à tributação pelo
imposto de renda por possuírem natureza de indenização reparatória ante os prejuízos causados
pela empresa à contribuinte no decorrer de seu contrato de trabalho, ainda que conste da escritura
a expressa afirmação de não se reconhecer dano. Conclui que tal valor pago seria indenização a
titulo de dano moral capaz de atrair a Súmula STF n° 398 e a tese definida no REsp
1.152.754/CE, afirmando ainda não ser aplicável ao caso o AD PGFN n° 09 de 2011, para se
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002374/2009-90

restringir a não incidência ao dano moral percebido em ação judicial, bem como invoca ofensa a
princípios e regras.
A despeito de tais alegações, a decisão de primeira instância manteve o
lançamento sob os seguintes fundamentos (fls. 52/54):
(...) a alegada “indenização” recebida através da transação extrajudicial celebrada pela
interessada se trata, na verdade, de uma remuneração paga pela empresa Eli Lilly com a
finalidade de, em parte, recompensá-la por todos os anos de serviços prestados à
empresa e, em parte, com o intuito de se preservar, de se prevenir, de evitar uma
possível demanda judicial por parte da interessada, não obstante não ter sido admitido
pela empresa ou comprovada, através de exames clínicos e laboratoriais, qualquer
diminuição ou restrição à saúde da interessada, além de não ter sido reconhecida, pelo
Poder Judiciário, a necessidade do pagamento de qualquer valor de indenização a título
de dano moral eventualmente causado no caso concreto.
Em síntese, é cediço que o instituto da transação constitui-se em um instrumento
plenamente válido, amplamente utilizado quando duas ou mais partes possuem o
objetivo de prevenir ou por termo a determinado litígio, mediante o estabelecimento de
condições específicas e de concessões de todos os envolvidos no procedimento, tal
como ocorrido na Escritura de Transação celebrada pela notificada no caso concreto,
cuja forma e conteúdo encontram-se devidamente amparados pelas regras dispositivas
dos artigos 840 e seguintes do Código Civil Brasileiro. No entanto, deve ser esclarecido
que os termos, cláusulas, e condições do acordo em questão se aplicam, exclusivamente,
às partes contratantes, não produzindo quaisquer efeitos na esfera tributária, não
podendo os pagamentos já mencionados gravitar fora do campo de incidência do
Imposto de Renda, ainda que recebidos sob a denominação de “verbas indenizatórias”
ou “verbas reparatórias”, como quer fazer parecer a atuada em sua impugnação
administrativa.
(...)
Infere-se, dos dispositivos transcritos, que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento auferido, corretamente considerada como verba tributável pela
autoridade fiscal na presente autuação, independentemente da denominação ou
classificação formal adotada pelas partes nos termos da Escritura de Transação já
mencionada. Note-se que não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que
definirá sua incidência tributária. O fato gerador do IRPF, conforme dispõe o art 43 do
CTN acima transcrito, é tudo que tipificar um acréscimo ao patrimônio do contribuinte,
fato este devidamente confirmado através do montante de R$ 234.782,64 recebido nos
meses de julho e dezembro de 2005, porém, indevidamente classificado como
rendimentos isentos/não-tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2006, tendo em vista tratar-se de pagamento realizado por mera liberalidade de seu
empregador.
Nos termos do art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, abaixo transcrito, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente
suas declarações de rendimentos e de seus dependentes, nas quais se determinará o
saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente a todos os
rendimentos percebidos naquele ano-calendário, não importando se a fonte pagadora
supracitada deixou de proceder à retenção dos valores de Imposto de Renda referentes
às quantias que lhe foram creditadas no ano de 2005:
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não
pode desconhecê-los e deixar de oferece-los à tributação.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002374/2009-90

(...)
Acrescente-se que, ao contrário do que afirma a Recorrente, não está sendo objeto
da análise a regularidade da transação realizada, mas sim a natureza da verba recebida.
Como restou sobejamente demonstrado, os rendimentos recebidos pela Recorrente
em razão do instrumento de transação extrajudicial não decorreram de pagamento de indenização
por dano moral ou material à saúde física ou psíquica, uma vez que os exames médicos a que
foi submetida, sequer apontaram resultado positivo, não se vislumbrando desse modo qual seria
o dano a ser reparado, mas configurou-se em preço pago pela renúncia à pretensão duvidosa de
direito material, pelo não exercício do direito de ação judicial e pela entrega de certidão do
arquivamento de procedimento administrativo provocado ou dado início pelo trabalhador junto
ao Ministério Público.
Correto o posicionamento da decisão recorrida ao mencionar não ser o caso
enquadrável na disposição contida no Ato Declaratório PGFN no 09 de 20 de dezembro de 2011,
não pelo fato da demanda não ter sido submetida ao judiciário, mas por não tratar-se de
recebimento de verba a título de dano moral.
Por fim, quanto a alegação de “não ter agido em deszelo para com o Fisco
Federal, uma vez que não omitiu seus rendimentos, mas apenas, caso mantida a acusação fiscal,
declarou valores recebidos em local inapropriado de sua declaração” não afasta a ocorrência de
fato gerador consubstanciado na aquisição da disponibilidade econômica. Consoante o artigo 136
do Código Tributário Nacional1, a responsabilidade por infrações à legislação, independente a
intenção do agente2, razão pela qual irrelevante examinar a boa-fé do sujeito passivo.
De aduzir-se em conclusão serem improcedentes os argumentos da contribuinte,
não merecendo qualquer reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

2 Conforme disposição contida no artigo 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Fl. 93
DF CARF MF
Original